Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
Processo : 0740253-85.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 108923002 no Processo de origem de n. 0740505-85.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico do Hospital da Universidade de Brasília-FAHUB restabeleçam o plano de saúde das agravadas, mantendo a mesma cobertura e prêmio originais no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$100.00,00. A agravante alega que é regular o cancelamento do plano de saúde coletivo por adesão, à míngua de previsão contratual para manutenção de pensionistas ou remidos após a morte do titular. Salienta que, conforme os arts. 30 e 31 da Lei n. 9.656/98, a possibilidade de permanência dos dependentes como beneficiários ocorre apenas para os casos de demissão sem justa causa e aposentadoria do titular. Defende incabível a manutenção do benefício às agravadas, sendo inexistente a probabilidade de direito das agravadas, tampouco o risco de dano simplesmente por ser idosa uma das agravadas. Argui a urgência diante de irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, uma vez que o contrato entabulado entre as partes não possui previsão de remissão ou permanência dos dependentes após o falecimento do titular. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, em análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada. O titular do plano de saúde inscreveu sua mulher e filha, respectivamente, como dependentes no seguro-saúde. Veio a óbito em maio de 2020, de modo que as agravadas pediram à seguradora o fim das cobranças relativas ao de cujus, bem como a manutenção do contrato. Entretanto, as mensalidades permaneceram descontadas em valores integrais, além de efetivado o desligamento das agravadas, sob a justificativa de impossibilidade da admissão de pensionistas. Nesse quadro, as agravadas alegam em juízo que se encontram sem qualquer cobertura de plano de saúde em contexto de pandemia, assim como destacam que uma das autoras é idosa e atua como professora em instituição de ensino, estando no grupo de risco para possível contaminação. Nisso, de fato, perigo de dano à parte agravada. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial das agravadas pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses das agravadas, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Diversamente, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento prescrito ao segurado. Apenas apresentou argumentos genéricos sobre o comprometimento do equilíbrio orçamentário e atuarial. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator